Tribunal: TJES
Processo: 5000154-19.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-19.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALOMA ALVES ALCON PORTES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000154-19.2023.8.08.0004

EMBARGANTE: PALOMA ALVES ALCON PORTES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 6829692), que negou provimento ao recurso interposto pela autora, mantendo incólume a r. sentença.

Em suas razões (ID. 6832463), a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que não se manifestou a respeito de documento que comprova sua alegação.

Em sede de contrarrazões (ID. 7112443), a parte embargada pugna pela manutenção do acórdão atacado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que conheceu do recurso interposto e negou provimento ao pedido da autora, justificando, para tanto, que:

“AO QUE SE INFERE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA (IDS 24846346, 24846347, 24846351, 24846352,
24846703
E 24846706), VÊ-SE QUE, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO NA INICIAL, A PARTE REQUERENTE CONTRATOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO O ADIMPLIU, TANTO QUE EXISTEM INÚMEROS FATURAS COM COMPRAS REALIZADAS NESTA COMARCA DE ANCHIETA, INÚMEROS PAGAMENTOS ATÉ QUE, EM DETERMINADO MOMENTO, ELES CESSAM, DE MODO QUE O DÉBITO É EXISTENTE E LEGÍTIMOS OS ATOS DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE REQUERENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.”(grifei)

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que restaram analisadas as teses apresentadas em sede recursal, inclusive com citação expressa no acórdão acerca do documento que alega não ter sido analisado

Não há nos autos qualquer comprovante de pagamento das faturas que ensejaram a negativação, tampouco do pedido de cancelamento do cartão, motivo pelo qual não há que se falar em omissão no acórdão objurgado.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado.

Desta feita, o acórdão deve ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora ouso divergir apenas para que incida a multa, ate ao claro intento protelatório. Isso pois perfilho
o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.